Tribunal: TJES
Processo: 5003266-58.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003266-58.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR FONSECA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003266-58.2021.8.08.0006

APELANTE: ESPÓLIO DE VALDIR FONSECA LIMA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio executado contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz, acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução em razão da inexistência de fato gerador dos tributos (ISSQN e taxas), mas condenou o Espólio ao pagamento de 55% das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição dos ônus sucumbenciais ao Espólio Executado, mesmo diante do reconhecimento judicial da inexistência do fato gerador dos tributos cobrados, tendo em vista a omissão do contribuinte em promover a baixa de sua inscrição municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, independentemente do resultado final da demanda.

4. A manutenção da inscrição ativa do contribuinte nos cadastros municipais, mesmo após sua inatividade em razão de incapacidade total, ensejou o lançamento de tributos pelo Município, que agiu com base em presunção legítima de continuidade do exercício da atividade profissional.

5. A ausência de comunicação formal da cessação das atividades constitui descumprimento de obrigação acessória (CTN, art. 113, § 2º), sendo suficiente para caracterizar a responsabilidade do contribuinte (ou de seu espólio) pelos ônus da sucumbência.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece a aplicabilidade do princípio da causalidade em casos de extinção de execuções fiscais motivadas por omissões do contribuinte em atualizar seus dados cadastrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de ônus sucumbenciais em execução fiscal extinta por inexistência de fato gerador é legítima quando a omissão do contribuinte em promover a baixa de sua inscrição municipal deu causa à propositura da demanda.

2. O princípio da causalidade prevalece sobre o critério da sucumbência formal quando demonstrado que a atuação jurisdicional decorreu de inércia imputável à parte executada.

3. A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários em execução fiscal não depende do resultado do processo, mas da conduta que ensejou a instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 113, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.185.995/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.777.473/GO, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJPR, ApCiv nº 0004915-49.2022.8.16.0148, Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas, j. 24.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003397-81.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPÓLIO DE VALDIR FONSECA LIMA
em face da r. sentença inserida no ID 14023308, integrada nos IDs 14023313 e 14023320, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o processo, reconhecendo a inexistência do fato gerador dos tributos cobrados.

No referido julgado, o juízo
a quo
, com base no princípio da causalidade, condenou o Espólio Executado ao pagamento de 55% (cinquenta e cinco por cento) das custas finais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das inscrições afastadas, sob o fundamento de que o contribuinte deu causa à propositura da ação por não ter providenciado a baixa de sua inscrição cadastral junto à municipalidade.

Irresignado, o Apelante apresentou suas razões recursais (ID 14023322), pugnando pela reforma da sentença exclusivamente no tocante à sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do princípio da causalidade, ao argumento de que a comprovada incapacidade total do
de cujus
para os atos da vida civil, decorrente de grave enfermidade, o impossibilitava fática e juridicamente de cumprir com a obrigação acessória de promover a baixa cadastral. Defende que a causa primária da demanda foi a conduta do Município em lançar e executar tributos sem fato gerador.

Devidamente intimado, o Município de Aracruz, em contrarrazões (ID 14023327), pleiteou pelo desprovimento do recurso, reforçando que o ajuizamento da execução fiscal decorreu da desídia do contribuinte em não comunicar o encerramento de suas atividades, sendo sua a responsabilidade pela instauração do processo, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a manutenção da sentença.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ajuizou a presente Execução Fiscal visando à cobrança de débitos de ISSQN e taxas referentes aos exercícios de 2015 a 2018.

Após o comparecimento espontâneo aos autos, o ESPÓLIO DE VALDIR FONSECA LIMA apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 14023295), na qual arguiu, fundamentalmente, a prescrição de parte dos créditos e a ausência de fato gerador dos tributos, em razão da incapacidade laboral total do
de cujus
durante o período da cobrança.

O Município Apelado impugnou a defesa, sustentando a regularidade da cobrança e a necessidade de dilação probatória, o que inviabilizaria a via eleita (ID 14023305).

No pronunciamento inserido no ID 44255849, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção para pronunciar a prescrição dos créditos constituídos em 2016.

Contudo, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio (ID 14023310), o magistrado reconheceu a inexistência de fato gerador para as cobranças remanescentes, em razão da comprovada incapacidade do contribuinte, e, por consequência, julgou extinto o feito executivo. Todavia, com amparo no princípio da causalidade, condenou o Espólio Executado ao pagamento da maior parte das custas processuais e dos honorários advocatícios, por entender que este deu causa à demanda ao não promover a baixa da inscrição municipal.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelos ônus da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta após o acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, na qual se reconheceu a inexistência do fato gerador dos tributos (ISSQN, Taxas de Publicidade e de Vigilância Sanitária).

A r. sentença de primeiro grau, embora tenha afastado a cobrança, condenou o Espólio Apelante ao pagamento dos honorários e de parte das custas, com fundamento no princípio da causalidade, ao entender que a ausência de comunicação da cessação das atividades profissionais do
de cujus
e a não solicitação de baixa da inscrição municipal deram causa ao ajuizamento da demanda.

O Apelante, por sua vez, busca a reforma deste capítulo da decisão, sustentando que a causa da execução foi a cobrança indevida pelo Fisco, especialmente diante da comprovada incapacidade total do contribuinte, que o impossibilitava de cumprir com a referida obrigação acessória.

A despeito da argumentação expendida pelo Apelante, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O cerne da questão reside na aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio, consolidado na doutrina e na jurisprudência, orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma justa, para além da mera análise da vitória ou derrota processual. Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO EXTINTO ADMINISTRATIVAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União contra a Fundação Educacional e Cultural São José objetivando a cobrança de débito inscrito em dívida ativa. II - Na sentença, extinguiu-se feito, sem resolução de mérito e sem ônus para as partes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial. (...)
V - A eventual condenação da Fazenda Nacional, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade depende, à vista do princípio da causalidade, da verificação de quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: (AREsp n. 1.506.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.) VI - O princípio da causalidade, como parâmetro norteador da definição quanto ao cabimento ou não de honorários de sucumbência, conduz a análise desta Corte em diversas hipóteses semelhantes, afastando-se, regra geral, a condenação do credor em razão da extinção anômala do feito executivo quando este não tenha dado causa à demanda.
Observem-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022 e AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) VII - A despeito da procedência da exceção de pré-executividade, com extinção da execução fiscal, o Tribunal expressamente consignou, nos termos do trecho supracitado, que, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, a ação anulatória não havia sido proposta, bem como que após o reconhecimento da certificação CEBAS, a União cancelou a inscrição do débito na via administrativa. Por essas razões, considerou que a União não deu causa à ação, afastando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...) (AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
1. Em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.777.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DE OBJETO.
ONÛS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.775.290/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...)
2. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material no julgamento anterior e realizar novo julgamento do agravo interno. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.197/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No caso dos autos, é incontroverso que a Administração Tributária Municipal procedeu ao lançamento do ISSQN na modalidade fixa e das taxas correlatas com base nas informações constantes em seu cadastro, que indicavam a atividade profissional do Sr. Valdir Fonseca Lima como ativa. A manutenção de um cadastro ativo gera para o Fisco a presunção legítima da continuidade do exercício profissional e, por conseguinte, da ocorrência do fato gerador para tributos de lançamento periódico e de ofício.

A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados, comunicando formalmente a cessação das atividades para fins de baixa da inscrição, é um dever instrumental imposto ao contribuinte. Trata-se de obrigação tributária acessória, conforme preceitua o artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, cujo descumprimento acarreta consequências jurídicas.

No presente caso, o Espólio Apelante, por meio de seu representante legal, apenas noticiou a inatividade do
de cujus
após ser demandado judicialmente. Foi a omissão do contribuinte — e, posteriormente, de seu espólio — em cumprir com seu dever de informar a cessação das atividades que levou a Fazenda Pública a erro, motivando a constituição dos créditos e o subsequente ajuizamento da execução fiscal para a cobrança do que, à luz das informações cadastrais, era um débito legítimo.

Portanto, ainda que se tenha reconhecido a inexistência do fato gerador em razão da incapacidade do contribuinte, foi a sua inércia (e a de seus sucessores) que tornou necessária a movimentação da máquina judiciária. A demanda não teria sido proposta se a baixa cadastral tivesse sido providenciada a tempo.

Este Egrégio Tribunal e outras Cortes pátrias têm se posicionado firmemente no sentido de que, em situações como a presente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o contribuinte que, por negligência, não atualiza seu cadastro. Vejamos os seguintes precedentes, que se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS-FIXO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, CONDENANDO O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. II. Insurgência. Fazenda Pública que não deu causa a propositura da ação. Executado que tinha o dever de dar baixa no seu cadastro de serviços. Princípio da causalidade. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbêncial. III. Custas e honorários advocatícios a cargo do executado.
lV. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0004915-49.2022.8.16.0148; Rolândia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 24/04/2025; DJPR 27/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Ônus sucumbenciais e princípio da causalidade. ISS. Ausência de baixa da inscrição municipal. Embora a procedência do pedido formulado nos embargos, anulando lançamentos do ISS e da taxa de fiscalização, exercícios de 2013 a 2015, cobrados pela municipalidade, cabe à embargante responder pelos ônus sucumbenciais, porquanto foi sua negligência em requerer a baixa da inscrição perante o cadastro municipal o fator determinante para o ajuizamento da execução fiscal, cumprindo anotar, no mais, ausência de pretensão resistida pelo embargado. Honorários advocatícios.
Pretensão à fixação por apreciação equitativa. Prejudicado. Na medida em que não acolhida pretensão recursal voltada à inversão dos ônus sucumbenciais, fica prejudicado o apelo no que diz respeito ao pedido de fixação da verba honorária com estofo no artigo 85, § 8º, CPC, ao argumento de se estar diante de valor irrisório, inclusive ante a vedação a reformatio in pejus. Apelação conhecida, em parte, e desprovida. (TJRS; AC 5020255-91.2023.8.21.0141; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 26/03/2025; DJERS 02/04/2025)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO. AVIAMENTO. MOTIVAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÉDICO AUTÔNOMO (ISS). CONTRIBUINTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO ENTE FEDERADO. BAIXA DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO FISCO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO OPERADO EM RAZÃO DA OMISSÃO. EXECUTIVO. EXTINÇÃO MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DAS CDA ́S. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA EXAÇÃO. APURAÇÃO MOTIVADA EM RAZÃO DA INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. EMBARGOS. OBJETO. DESAPARECIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO FISCO. INVIABILIDADE. IMPUTAÇÃO AO CONTRIBUINTE DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. IMPERATIVIDADE.
LEGISLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. (LEF, ART. 26. STJ, SÚMULA Nº 153. TESE OBJETO DO TEMA 143 DO STJ). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATERIALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da omissão do contribuinte, à medida em que, conquanto mudando-se para unidade diversa da Federação, deixara de dar baixa em sua inscrição no cadastro fiscal do Distrito Federal e, portanto, comunicar o fato jurídico à administração fazendária de forma a viabilizar as anotações e baixas, prevenindo que continuasse figurando como obrigado tributário com prestador de serviços autônomo, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento de Certidões de Dívida Ativa. CDA ́s que o aparelharam, conquanto impactando a extinção dos embargos à execução formulados pelo excutido por perda superveniente de interesse processual, inviabiliza que ao fisco sejam imputados os ônus da sucumbência, notadamente porque o aviamento da pretensão fora motivada pela inércia do obrigado tributário.
2. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da inércia do próprio executado ao não promover as comunicações necessárias à sua alforria da condição de obrigado tributário, sejam-lhe cominados os ônus sucumbenciais ao serem extintos os embargos do devedor que formulara, pois quem determinara a atuação da Fazenda Pública em juízo. 3. Aferido que o contribuinte não realizara a obrigatória baixa da sua inscrição como autônomo no cadastro fiscal do Distrito Federal ao transferir seu domicílio e local de atuação profissional, conforme lhe estava afetado pela legislação local, ensejando o lançamento em seu desfavor de parcelas do Imposto sobre Serviços. ISS como se continuasse atuando no âmbito distrital, culminando com o aviamento da correlata execução fiscal, deve ser responsabilizado pelos encargos derivados da extinção da lide incidental que veiculara, motivada pelo desaparecimento do seu objeto e interesse de agir em razão da extinção do executivo embargado, pois fora quem determinara a deflagração da pretensão executiva e dos embargos que interpusera, atraindo a incidência da causalidade como orientadora da imputação das verbas de sucumbência
(LEF, art. 26; STJ, Súmula nº 153; Tese objeto do tema 143 do STJ). 4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDF; APC 07433.33-09.2021.8.07.0016; 193.5507; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 16/10/2024; Publ. PJe 06/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS – BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A via restrita da exceção de pré-executividade é cabível, apenas, para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos. 2. O artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como fato geador do ISS a prestação de serviços realizada dentro dos limites do Município. 3. Caso concreto em que o executado foi inscrito na Dívida Ativa diante de suposto débito de ISS referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. Em compensação, o executado logrou êxito em demonstrar que, em 2018, solicitou a baixa de sua inscrição no Município de Vitória retroativa ao ano de 2014.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015) 5. A parte executada deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que deixou de cumprir com a obrigação acessória no momento adequado, pois informou ao fisco a baixa de sua inscrição apenas no ano 2018, ocasionando a indevida cobrança do imposto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação cível nº 5003397-81.2018.8.08.0024; Rel. Marcos Valls Feu Rosa; 4ª Câmara Cível, data 12/04/2024)

A aplicação do princípio da causalidade, no caso, não penaliza a parte que teve seu direito material reconhecido, mas responsabiliza quem, por omissão, tornou indispensável a atuação jurisdicional para o esclarecimento de uma situação que poderia ter sido resolvida na esfera administrativa.

Dessa forma, a manutenção da condenação do Apelante aos ônus de sucumbência é medida de rigor, não havendo que se falar em reforma da r. sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ESPÓLIO DE VALDIR FONSECA LIMA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por conseguinte, a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado das inscrições cuja cobrança foi afastada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 17:29:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57943309072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.